Tribunal: TJBA
Processo: 8036754-52.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2022-07-31
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036754-52.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FRANCISCA MARIA MAGALHAES DE ALMEIDA

Advogado(s): FABIO SOKOLONSKI DO AMARAL

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.
PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REAJUSTE. AFRONTA À LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DEVIDO O PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O VENCIMENTO RECEBIDO E O QUE DEVERIA SER PAGO. DIFERENÇA DEVIDA A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por FRANCISCA MARIA MAGALHÃES DE ALMEIDA contra ato supostamente ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB, consistente na ausência de implantação nos proventos de aposentadoria, os valores correspondentes ao piso salarial nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738 de 2008.

Inicialmente, ficam rechaçadas as preliminares de decadência e prescrição, em razão que o prazo para ajuizamento do
mandamus
renova-se mês a mês por se tratar de omissão ilegal envolvendo obrigação de trato sucessivo, e a prescrição quinquenal somente alcança as parcelas vencidas antes do quinquênio da propositura da ação.

In casu, a impetrante fundamentou seu direito aos proventos mensais, com base no piso nacional definido pelo Ministério da Educação, que nos termos da Portaria Interministerial nº 3 de 23/12/2019, foi fixado em R$ 2.886,24 (dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), para jornada de 40h (quarenta horas) como é o caso da ora impetrante. Entretanto, o impetrado não encontra-se cumprindo a legislação vigente, de modo a efetuar pagamento de vencimento/ subsidio da Autora em R$ 1 979,84 (um mil novecentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

A criação do piso salarial do professor está expressamente previsto no artigo 206 da Constituição Federal, assim disposto: Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: V- valorização dos p
rofi
ssionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos da rede públicas. VII I- piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos da lei federal.

De igual modo, o art. 2º, caput e § 1º,da Lei nº 11.738/2008, também estabelece o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

Cabe ressaltar que a referida norma federal foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade (nº 4167), tendo o Supremo Tribunal Federal julgado pela sua constitucionalidade.

Compulsando os autos, constata-se do contracheque juntado aos autos que a impetrante percebe à título de vencimento o valor de R$ 1 979,84 (um mil novecentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), correspondentes a 40 horas, valor este que está abaixo do estabelecido no piso nacional definido pelo Ministério da Educação, que nos termos da Portaria Interministerial nº 3 de 23/12/2019, foi fixado em R$ 2.886,24 (dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), para jornada de 40h (quarenta horas) (ID. 20729497).

Vale ress
altar que o piso nacional deverá considerar o vencimento básico da carreira e não a totalidade da remuneração, aplicando-se, também, nos termos do § 5º do artigo 2º da Lei nº 11738/2008, para todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7º da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005. (aplicável ao caso em comento).

Não obstante, o valor percebido pela autora é inferior ao piso nacional, estabelecido na Portaria Interministerial nº 3/2019 (ID. 20729503), restando claro claro o seu direito líquido e certo ao alinhamento do seu vencimento básico.

Com efeito, a impetrante faz jus à implantação, na folha de pagamento, do piso salarial nacional do magistério público da educação básica e a sua incidência sobre as verbas reflexas, como férias e 1/3 destas, gratificação natalina, adicional por tempo de serviço e demais vantagens e verbas remuneratórias, bem como ao pagamento da diferença entre o vencimento efetivamente recebido, com dedução dos adicionais incorporados, a partir da impetração do mandamus.

Segurança parcialmente concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 803
6754-52.
202
1
.8.05.0000, impetrante
FRANCISCA MARIA MAGALHÃES DE ALMEIDA
e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em Rejeitar as Preliminares suscitadas e no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

V